Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-02.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Seguro facultativo de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização – Invalidez permanente - Demanda de segurada, pessoa natural, em face de seguradora – Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação de doença preexistente à contratação – Perda gradual da visão, que resultou em cegueira total - Inconsistência jurídica – Ausência de

Ementa:
Seguro facultativo de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização – Invalidez permanente - Demanda de segurada, pessoa natural, em face de seguradora – Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação de doença preexistente à contratação – Perda gradual da visão, que resultou em cegueira total - Inconsistência jurídica – Ausência de prévio exame médico – Arguição de má-fé contratual – Correto afastamento - Exegese dos arts. 765 e 766, do CC – Indenização securitária devida.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002307-02.2018.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
apelada MARGARETH RESSIGUIER RIBEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.871
Apelação no 1002307-02.2018.8.26.0123
Comarca: Capão Bonito
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Margareth Ressiguier Ribeiro
Classificação: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Cobrança
r
EMENTA: Seguro facultativo de vida e/ou acidentes
pessoais Ação de cobrança de indenização Invalidez
permanente - Demanda de segurada, pessoa natural,
em face de seguradora Sentença de procedência
Recurso da ré - Manutenção do julgado Cabimento
Alegação de doença preexistente à contratação Perda
gradual da visão, que resultou em cegueira total -
Inconsistência jurídica
Ausência de prévio exame
médico
Arguição de má-fé contratual
Correto
afastamento - Exegese dos arts. 765 e 766, do CC
Indenização securitária devida.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança de indenização fundada em contrato
facultativo de seguro de vida e/ou acidentes pessoais, ajuizada
por Margareth Ressiguier Ribeiro em face de “Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais”, em que proferida sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida para condenar a ré ao
pagamento
da
quantia
de
R$
109.490,00,
corrigida
monetariamente desde a data do requerimento administrativo e
acrescida de juros legais de mora contados da citação, além das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
atualizado da condenação fls. 209/213.
Aduz a seguradora ré que o julgado carece de
integral reforma à alegação, em síntese, de que a doença que
acometeu a segurada era pré-existente à contratação, o que se
revela suficiente para afastar o aludido direito ao recebimento da
indenização securitária, haja vista violação ao princípio da boa-fé
contratual, certo ainda que não estava obrigada a realizar exame
médico prévio fls. 215/228.
Contrarrazões às fls. 234/246, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que em
19.02.2015 a autora celebrou contrato de seguro de vida e/ou
acidentes pessoais com a ré, com renovações sucessivas,
conforme apólices juntadas às fls. 12/18.
Em 30.01.2017 foi afastada de seu trabalho como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
professora, por conta de acometimento de perda gradual da visão
que culminou com cegueira total e aposentadoria por invalidez
em 01.08.2017.
Afirmou a ré, desde a negativa administrativa, em
suma, que a autora era portadora de doença preexistente não
declarada quando aderiu ao contrato, daí porque haveria perda do
direito ao recebimento da indenização securitária.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Não há nos autos elementos técnicos absolutos
que permitam a conclusão inequívoca no sentido de que, na data
da contratação do seguro, era portadora de alguma doença
significativa ou de que possuía ciência da enfermidade ou de sua
gravidade.
O laudo pericial acostado às fls. 151/155 atestou
ser provável que a autora já possuísse a doença degenerativa que
causou a doença décadas antes da contratação do seguro.
Porém, o laudo médico realizado pelo INSS,
juntado às fls. 55/56, atesta pelo início da doença em 01.10.2016
e data da incapacidade em 01.02.2017, certo que a autora
trabalhava normalmente como professora até o fim de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Sem
evidências
técnicas
inequívocas
que
indiquem ter havido omissão ou má-fé por parte da segurada,
descabida a negativa de pagamento à alegação de que violada a
boa-fé objetiva.
Note-se que doença pré-existente não é aquela de
que o segurado é portador anteriormente à contratação, mas sim
aquela da qual ele saiba ser portador nessa época e que tal fato
acarretaria a recusa da contratação, ou eventual aumento do
prêmio.
Ademais, a seguradora não submeteu a segurada a
exame médico antes de assinar o contrato, de modo que, se as
provas dos autos não são seguras ou conclusivas acerca da sua
má-fé, não se admite presumi-la para o fim de retirar o direito à
indenização avençada.

Não se olvida que segurado e a seguradora são
obrigados a guardar, no contrato, a mais estrita boa-fé e
veracidade, assim a respeito do objeto como das circunstâncias e
declarações a ele concernentes, conforme arts. 765 e 766, do
Código Civil/2002, sob pena de o primeiro perder o direito ao
valor de cobertura e a segunda ao do prêmio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Nessa linha interpretativa, não se pode afastar a
obrigação da seguradora vez que, omissa na diligência de prévio
exame médico, assumiu o risco presumido inerente à sua própria
atividade e, em tais circunstâncias, imprescindível se torna que a
má-fé seja provada.
Nesse sentido: “Não comprovada a má-fé do
segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda,
não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos,
não pode a cobertura securitária ser recusada com base na
alegação da existência de doença pré-existente.” (STJ,
AgRg no AREsp 177.250/MT, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/10/2012)
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do atual Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado
da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica